Tribunal: TJPA
Processo: 0166435-92.2015.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0166435-92.2015.8.14.0059

APELANTE: JOEDSON LOBO E CUNHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0166435-92.2015.8.14.0059.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: COMARCA DE SOURE/PA.

APELANTE: JOEDSON LOBO E CUNHA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

______________________________________________

EMENTA:
RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA PENA-BASE. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa de
JOEDSON LOBO E CUNHA
contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de adulteração de sinal de veículo automotor (Art. 311 do CP) e receptação (Art. 180 do CP) à pena total de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

2.

A defesa pugna pela absolvição por ambos os crimes. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) analisar, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, após a prolação da sentença; (ii) aferir a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação pelo crime remanescente; e (iii) verificar a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Prescrição Superveniente (Matéria de Ordem Pública):
Impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime de receptação (Art. 180 do CP). A pena aplicada para este delito foi de 01 ano e 03 meses, cujo prazo prescricional é de 04 anos (Art. 109, V, do CP). O último marco interruptivo foi a publicação da sentença condenatória, em 01/04/2019. Desde então, até a presente data, transcorreu lapso temporal superior a 4 anos, sem a ocorrência de novo marco interruptivo, operando-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente (ou intercorrente), nos termos do art. 110, § 1º, do CP.

5.
Mérito – Autoria e Materialidade (Art. 311 do CP):
A materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal de veículo automotor estão devidamente comprovadas pelos Laudos Periciais, que atestam a modificação do sinal identificador do veículo, corroborados pela prova testemunhal. O conjunto probatório é robusto para afastar a tese de insuficiência de provas e manter a condenação.

6.
Dosimetria – Pena-Base (Art. 311 do CP):
A dosimetria da pena merece reparo. O juízo de primeiro grau exasperou a pena-base com fundamento na valoração negativa da personalidade do agente, por "já respondeu a outro processo". Tal fundamentação é vedada pela
Súmula 444 do STJ
. Neutralizada a referida circunstância, a pena-base deve ser reconduzida ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito,
parcialmente provido
, para reformar a dosimetria da pena do crime do Art. 311 do CP. De ofício, declarada extinta a punibilidade do agente quanto ao crime do Art. 180 do CP, pela ocorrência da prescrição superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 117, IV; 180; 311; 33, § 2º, "c"; 44.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Criminal nº 00661255120168060064, Rel. Des. Cid Peixoto do Amaral Neto, j. 06.08.2024; TJ-PA, Apelação Criminal nº 00296919220198140401, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 02.09.2024; TJ-SP, Apelação Criminal nº 15174056720238260228, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 05.09.2024; STJ, Súmula 444.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOEDSON LOBO E CUNHA
, por meio de advogado constituído, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Soure/PA, que o condenou como incurso nas sanções dos arts. 180,
caput
, e 311,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena total de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 8560488/8560490), a defesa pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese:
a)
a absolvição pelo crime de receptação (art. 180 do CP), por ausência de dolo, ao argumento de que o apelante não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo;
b)
a absolvição pelo crime de adulteração de sinal de veículo automotor (art. 311 do CP), por insuficiência de provas de autoria; e,
c)
subsidiariamente, a redução das penas-base para o mínimo legal, por considerar inidônea a fundamentação utilizada para negativar a circunstância judicial da personalidade.

Devidamente intimado, o Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões (ID 8560490/8560492), rebatendo as teses defensivas e manifestando-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja integralmente mantida. Argumentou que o dolo na receptação é evidente pelas circunstâncias do caso e que a autoria do crime do art. 311 está comprovada pela prova pericial e testemunhal

Nesta instância superior, a Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID 8956983), opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo. O parecer ministerial reforça que o conjunto probatório é vasto e convincente para sustentar a condenação por ambos os delitos e defende a correção da dosimetria aplicada pelo juízo
a quo
.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

2 – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE (INTERCORRENTE).

Analiso, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente.

O apelante foi condenado, pelo crime de
receptação
(art. 180 do CP), à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
. Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição para tal pena ocorre em
04 (quatro) anos
.

Conforme o art. 117, IV, do CP, a publicação da sentença condenatória recorrível interrompe o prazo prescricional. No caso, a sentença foi publicada em
01/04/2019
. A prescrição superveniente, também chamada de intercorrente, é calculada com base na pena aplicada, com trânsito em julgado para a acusação, e incide no período entre a publicação da sentença e o julgamento do recurso.

Desde o último marco interruptivo (01/04/2019) até a presente data, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, sem a ocorrência de nova causa interruptiva. Assim, a pretensão punitiva estatal para o crime de receptação foi fulminada pela prescrição.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...)
PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE PELA PENA EM CONCRETO
. (...)
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECÍVEL DE OFÍCIO. (...)
ao compulsar os autos, verifico que, da publicação da sentença, em 26/07/2017 (...), transcorreu interregno superior ao prazo prescricional, já que até a presente data já se passaram mais de 02 (dois) anos, sem qualquer marco interruptivo ou suspensivo deste prazo, operando-se a prescrição, com a consequente extinção da pretensão punitiva estatal.
(
TJ-CE - Apelação Criminal: 00661255120168060064 Caucaia, Relator: CID PEIXOTO DO AMARAL NETO - PORT. 1571/2024, Data de Julgamento: 06/08/2024, 3ª Câmara Criminal) –
destaquei.

Dessa forma,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de JOEDSON LOBO E CUNHA, no que tange ao crime previsto no art. 180 do Código Penal
, pela ocorrência da prescrição superveniente, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal.

A análise do mérito prosseguirá apenas em relação ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor (Art. 311 do CP).

3 – DO MÉRITO (ART. 311 DO CP)

3.1. Do Pedido de Absolvição

A tese absolutória não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o crime previsto no art. 311 do Código Penal tutela a fé pública, protegendo a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, essenciais para o controle estatal e a segurança jurídica. A conduta de adulterar ou remarcar o número do chassi ou qualquer outro sinal identificador visa, em regra, a ocultar a origem ilícita do veículo (furto, roubo, apropriação indébita) e a reinseri-lo no mercado como se fosse lícito, dificultando a sua recuperação e fomentando a criminalidade.

No caso dos autos, a
materialidade delitiva
é inconteste, estando solidamente comprovada pelo
Laudo de Chassi e Agregados
(ID 8560482) e pelo
Laudo de Perícia de Autenticidade Documentoscópica
(ID 8560492), que atestam, com clareza técnica, a efetiva supressão e modificação dos sinais originais de identificação do veículo apreendido.

A
autoria
, de igual modo, recai indubitavelmente sobre o apelante. Ele foi flagrado na posse direta do veículo adulterado, e a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em tais circunstâncias, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou o seu desconhecimento sobre a adulteração, o que não ocorreu. A mera negativa genérica, desacompanhada de qualquer elemento probatório, é insuficiente para afastar a responsabilidade penal.

Corroborando o acervo probatório, tem-se o depoimento judicial da testemunha de acusação, o policial militar
JAISSON RAIMUNDO RODRIGUES CORREA
(ID 8560496), que detalhou as circunstâncias da abordagem e apreensão do veículo, confirmando que o apelante estava na posse do bem com os sinais identificadores visivelmente alterados, o que motivou a condução e a posterior perícia.

A jurisprudência dos Tribunais, inclusive desta Corte, alinha-se a este entendimento:

APELAÇÃO PENAL – ARTS. 180, 288, caput, e 311 DO CP – (...) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS (...). 1
. Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos quanto aos crimes dos artigos 180 e 311 do CP, sobretudo pelo boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, depoimentos judiciais e laudos periciais.
(...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00296919220198140401, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 02/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (...).
Materialidade e autoria devidamente comprovadas, pelo depoimento dos policiais militares em juízo e laudo pericial do veículo. Réu que estava em posse de carro ostentando emplacamento que não pertencia àquele veículo. Réu que negou ter conhecimento do ilícito, mas não apresentou documentos, qualificação da pessoa que lhe deu o veículo ou prova da transação.
(...). (TJ-SP - Apelação Criminal: 15174056720238260228 São Paulo, Relator.: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 05/09/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal) – destaquei.

Dessa forma, o conjunto probatório, formado pela prova pericial robusta, pela prova testemunhal e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, é coeso e harmônico, não deixando margem para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

3.2. Da Dosimetria da Pena

A dosimetria, contudo, merece reparo. O juízo sentenciante fixou a pena-base em 03 anos e 06 meses, valorando negativamente a
personalidade
do agente com base no fato de ele "já respondeu a outro processo".

Tal fundamentação, contudo, é manifestamente ilegal, pois contraria o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado no enunciado de sua Súmula nº 444, que veda "
a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

Assim,
afasto a valoração negativa da personalidade
e, por consequência,
reduzo a pena-base para o mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Na ausência de outras causas de modificação, torno esta pena definitiva.

Fixo o regime inicial
aberto
(art. 33, § 2º, 'c', do CP) e, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo juízo da execução.

4 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a dosimetria da pena do apelante
JOEDSON LOBO E CUNHA
pelo crime do art. 311 do Código Penal, fixando-a em
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos.

De ofício,
declaro extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime do art. 180 do Código Penal
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025